Tribunal: TJES
Processo: 0002746-58.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002746-58.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
APELADO: RAFAELA SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DECADÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC
. INSTITUIÇÃO
DE ENSINO
.
CADERNO DE PROVA INCOMPLETO. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I – A

despeito da apelante invocar o
§ 2°
, do
art. 26
do CDC, para dizer que a decadência na hipótese não teria sido obstada por ausência de reclamação formulada pelo consumidor (apelada) perante o fornecedor (apelante),
verifica-se do
caderno processual
que poucos dias
após a
entrega d
e seu
caderno de prova, mais precisamente em 25.07.2018, a aluna iniciou procedimento
administrativo
pelo Portal do Aluno informando o ocorrido e pleiteando
uma
solução,
sem obter resposta desde então
.
Arguição de decadência rejeitada.

II - C
om
fulcro no art. 14, do CDC, c
aberia à
recorrente provar que
os danos narrados pela
apelada
não foram ocasionados pelo fato do serviço por ela prestado, o que não ocorrera
na hipótese
,
cenário este
a tornar impositiva a
manutenção
da sentença que acolheu o pleito
autoral
de responsabilização da instituição de ensino.

I
II -
Argumentar que a aluna teria demorado demais para se manifestar acerca
do ausência de lauda de sua prova
, além de não corresponder a
realidade
, vez que em poucos dias
após r
e
cebida
formalizou aludida insurgência, não se mostra suficiente a afastar sua responsabilidade enquanto fornecedora de serviços,
eis que patente a sua postura abusiva,
sobretudo,
na recusa em solucionar o problema,
que ao que tudo
demonstra
, fora
por ela próprio causado
.

I
V -
Não há dúvidas que a situação vivenciada pela apelada em razão da falha na prestação do serviço da recorrente, resultando frustração e angústia por não ter resposta alguma de seu caso, além de
impossibilitar sua graduação em tempo regular
e
retardar seu
ingresso no mercado de trabalho, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano,
restando escorreita a condenação indenizatória na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

V
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0002746-58.2019.8.08.0038

APELANTE:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO:
RAFAELA SANTOS DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
RAFAELA SANTOS DA SILVA
em desfavor de
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A,
cujo
decisum “acolheu a pretensão autoral para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (
seis
mil reais), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente e juros de mora a partir da data”
da sentença, bem como condená-la
“a lecionar novamente a cadeira que gerou a demanda para a autora sem qualquer ônus financeiro para a parte com a nova aplicação de prova ao final do período”.

Em suas razões recursais
a apelante
aduz
a
ocorrência de decadência diante da ausência de reclamação administrativa por parte da apelada;
inexistência
de falha na prestação de serviço,
sobretudo porque a apelada não teria agido como se esperava de qualquer universitário na mesma situação, pois teria que
se manifestar
imediatamente ao receber a prova corrigida diretamente com o professor e não dias depois.

Prossegue com a argumentação de
inexistência de dano moral, eis que

“
ainda que se considere a falha na prestação dos serviços, não ficou comprovado pela apelada qualquer ato que ofendesse, gravemente, seus atributos da personalidade”,

pugnando, na eventualidade, pela minoração do valor indenizatório.

Em contrarrazões
a
apelad
a

vindica
o desprovimento do apelo.

N
arra a exordial que a apelada, na condição de aluna do Curso de Engenharia Civil
ofertado pela
instituição de ensino recorrente,
após
realizar prova final na matéria de Análise Estrutural I não teria recebido o caderno de questões
de forma completa
, eis que
na data de entrega da correção
(em 18.07.2018)
estava
ausente uma lauda, tendo sido reprovada em tal matéria por
insuficiência de
nota.

Prossegue com a informação de que a despeito de ter procedido com reclamação
formal
perante aquela instituição de ensino, não obteve resposta acerca do sumiço de parte d
e seu
caderno de prova, tendo sido distribuída a pontuação obtida parcialmente pelas
demais
questões contidas n
o
caderno entregue, não tendo sido suficiente,
contudo,
para sua aprovação.

O magistrado
a quo,
por sua, vez, entendeu pela
fal
h
a na prestação de serviço pela instituição recorrente, sobretudo porque
“deveria ter meios para evitar tal tipo de dano ao seu aluno-consumidor, o que poderia ocorrer com a xerox da prova ou com a digitalização das avaliações”.

Pois bem. De pronto, adianto que a despeito de alegar a recorrente que a apelada não teria noticiado o ocorrido à instituição de ensino, e por isso a decadência impediria o prosseguimento deste feito, verifica-se do
caderno processual
que poucos dias
após a
entrega de seu caderno de prova, mais precisamente em 25.07.2018, a aluna iniciou procedimento administrativo pelo Portal do Aluno informando o ocorrido e pleiteando
uma
solução, sem obter resposta desde então.

Aduz a recorrente que mero Boletim de Ocorrência por ser produzido unilateralmente não se prestaria a afastar a ocorrência da decadência, todavia, como dito, não se restringiu a apelada a tal procedimento.

Sendo assim, a
despeito da apelante invocar o
§ 2°
, do
art. 26
do CDC, para dizer que a decadência na hipótese não teria sido obstada por ausência de reclamação formulada pelo consumidor (apelada) perante o fornecedor (apelante), não merece acatamento
tal argumento pelas razões já expostas
, razão pela qual
rejeito a arguição de decadência na hipótese.

Ultrapassada tal questão, irresigna-se a apelante quanto à reconhecida falha na prestação de serviço sob o argumento de que
a despeito da inexistência de
entrega de prova com lauda faltante a recorrida apenas
“veio a se insurgir com a alegação de falta de laudas da sua prova dias após tê-la recebido corrigida”.

Na visão da recorrente
“
o comportamento da apelada escapa ao do homo medius, ou seja, não agiu como se esperava de qualquer universitário numa situação dessa, pois o razoável era que a re
la
ção fosse feita no mesmo ato, IMEDIATAMENTE ao receber a prova corrigida, REALIZASSE A RECLAMAÇÃO COM O PROFESSOR”.

T
odavia, razão não há para sustentar tal raciocínio.

De pronto, é
sabido que a
responsabilidade da instituição de ensino
na hipótese
é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados aos estudantes por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC.

Conforme enuncia nossa jurisprudência
“Trata-se de um desdobramento da adoção da Teoria do Risco da Atividade, mediante a qual impõe que aquele que aufere lucros com a atividade econômica responde objetivamente pelos danos que dela derivarem,
mormente em decorrência dos fortuitos internos, ou seja, aqueles riscos inerentes à própria atividade exercida”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170008272, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Assim,
”
Por se tratar de responsabilidade objetiva, cumpre ao fornecedor de serviços, a fim de se eximir da responsabilidade que lhe é imputada e se livrar do dever de indenizar, a produção de escorreita prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º, I e II)”

(TJES, Classe: Apelação, 035140276391, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018),
o que não restou
observado
no caso.

Não é crível admitir que uma instituição de ensino não tenha se ocupado em ao menos entregar
alguma
resposta à apelada acerca do procedimento que iniciou para averiguar a alegada perda de lauda de sua prova.

Além disso, como bem externado na sentença recorrida a instituição de ensino recorrente
“deveria ter meios para evitar tal tipo de dano ao seu aluno-consumidor, o que poderia ocorrer com a xerox da prova ou com a digitalização das avaliações”.

Argumentar que a aluna teria demorado demais para se manifestar acerca de tal situação, além de não corresponder a
realidade
, vez que em poucos dias formalizou aludida insurgência, não se mostra suficiente a afastar sua responsabilidade enquanto fornecedora de serviços,
eis que patente a sua postura abusiva,
sobretudo,
na recusa em solucionar o problema,
que ao que tudo
demonstra
, fora
por ela próprio causado
.

Diante de tal cenário
,
com esteio no material probatório colacionado
,
a meu ver,
evidencia
da
a falha da prestadora do serviço e a sua responsabilidade pelo evento danoso.

Com
o já dito, com
fulcro no art. 14, do CDC, c
aberia à
recorrente provar que
os danos narrados pela
apelada
não foram ocasionados pelo fato do serviço por ela prestado, o que não ocorrera
in casu,
a tornar impositiva a
manutenção
da sentença que acolheu o pleito
autoral
de responsabilização da instituição de ensino.

Não há dúvidas que a situação vivenciada pela apelada em razão da falha na prestação do serviço da recorrente, resultando frustração e angústia por não ter resposta alguma de seu caso, além de
impossibilitar sua graduação em tempo regular
e
retardar seu
ingresso no mercado de trabalho, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Não por outra razão que o magistrado
a quo
fez consignar que
“
Tenho, desta forma, que a autora entregou sua prova totalmente respondida e parte dela foi extraviada no processo de correção, fato que prejudicou sua avaliação. O desaparecimento da prova com a não aprovação do aluno com base em tal circunstância exorbita a questão de mero aborrecimento, gerando nítida ofenda ao direito da personalidade da autora”
,
raciocínio este que ora corroboro.

E
m relação ao
quantum

indenizatório por dano moral
fixado
em
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), entendo que as peculiaridades do caso concreto o justifica, afastando qualquer violação à razoabilidade ou proporcionalidade,
até mesmo porque condizente com casos análogos
já
tratados por nossa Corte
.

O

C. STJ,
à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para
o arbitramento

dos danos morais
, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa
para sua fixação
.

É sabido, ainda, que referida indenização deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito.

Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados, relevando-se também as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entendo como adequada a condenação sentencial do dano moral nos moldes em que se dera.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

N
a

oportunidade, com
esteio
no §11, do art. 85, considerando o
moderado
grau de zelo do
patrono d
a
apelad
a
, a natureza e importância da causa, majoro os honorários advocatícios arbitrados em seu favor
para
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor da
condenação
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)